Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716740-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAYLISSON DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos do processo no 0710213-48.2020.8.07.0003 (ação de execução de título extrajudicial), ajuizada contra o Executado RAYLISSON DA SILVA PEREIRA, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), nos seguintes termos (ID 232113770 na origem): Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de RAYLISSON DA SILVA PEREIRA, com base em cédula de crédito bancário juntada sob o Id. 65361574. A execução foi proposta em 19/04/2021 (Id. 89163784). Após diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, o exequente foi cientificado da ausência de êxito na primeira tentativa em 24/08/2021 (Id. 101199156). Posteriormente, o feito foi suspenso nos moldes do art. 921 do Código de Processo Civil em 02/09/2021 (Id. 102056890). Ao Id. 228767344, o exequente pleiteia o deferimento de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-Jud, visando localizar bens do executado, sob fundamento de que tal diligência asseguraria maior efetividade à execução, em observância ao art. 139, IV, e ao art. 835 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da cooperação. DECIDO. Embora reconheça-se que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, e que o SERP-Jud constitui ferramenta útil para acesso a dados registrais, não se pode ignorar que a utilização de tal sistema deve observar o regime de colaboração equilibrada entre as partes e o juízo, e não eximir o credor de seu ônus processual. A execução se encontra suspensa, sem qualquer demonstração de modificação patrimonial relevante por parte do executado. Já foram realizadas diligências sem êxito na localização de bens, e o exequente não trouxe aos autos novos elementos que justificassem a adoção de providências judiciais adicionais para persecução patrimonial. O SERP-Jud, embora de uso exclusivo do Poder Judiciário, visa precipuamente à busca de certidões e à visualização de dados registrais que podem, da mesma forma, ser obtidos por qualquer interessado mediante solicitação direta aos cartórios competentes, não se tratando de sistema de investigação patrimonial propriamente dito. Destaca-se que a regra do processo executivo impõe ao credor o encargo de indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do Código de Processo Civil. Assim, é ônus do exequente diligenciar para a localização de bens do devedor, não sendo razoável transferir inteiramente ao Judiciário essa tarefa, sobretudo na ausência de qualquer indício concreto da existência de patrimônio em nome do executado. A atuação cooperativa prevista no art. 6o do CPC pressupõe esforço mútuo, não podendo ser reduzida a um dever unilateral do juízo. Admitir o contrário significaria desnaturar o processo executivo, cujo impulso depende, primordialmente, da atuação diligente da parte credora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado ao Id. 228767344, mantendo-se a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 24/08/2021 (Id. 101199156 da aba Expedientes). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos pelo prazo de um ano, conforme decisão proferida em 02/09/2021 (ID 102056890), não tendo sido localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização de do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso. Ressalte-se que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra , que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Diante do exposto, caso não haja efetiva constrição de bens do executado até 24/08/2025, ocorrerá a prescrição intercorrente. Retorne ao arquivo. O Agravante, em suas razões recursais (ID 71264887), assevera que: (1) realizou diversas diligências administrativas para localizar o bem e o devedor, sem sucesso; (2) a consulta judicial via SERP-JUD é um meio legal e necessário para dar continuidade à execução e não há exigência legal de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua utilização; (3) o processo moderno exige atuação cooperativa entre as partes e o juízo, e que o indeferimento da pesquisa representa uma penalização indevida ao credor, que já esgotou os meios disponíveis; (4) a manutenção da suspensão do processo causa prejuízos financeiros ao banco e compromete a efetividade da prestação jurisdicional; (5) o indeferimento da pesquisa impede não apenas a localização do devedor, mas também o pedido de citação por edital, que depende da demonstração de esgotamento de diligências (art. 256, §3o, do CPC). No mais, menciona decisões do TJCE, TJSC e STJ que reconhecem a possibilidade de uso dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERP-Jud para localização de partes e bens, mesmo sem esgotamento de diligências. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, que foi indeferido na decisão de ID 71407070. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que a pesquisa via SERP-JUD seja realizada. No mais, solicita que os temas debatidos sejam considerados prequestionados, com base nos julgados citados, para viabilizar eventual recurso aos tribunais superiores. Além disso, o Agravante foi intimado para indicar o endereço do Agravado para viabilizar a intimação deste para contrarrazões, É o relatório. Decido. Considerando que a tentativa de intimação do Recorrido no endereço apresentado nos autos não foi suficiente para o êxito da diligência, o Recorrente foi intimado para fornecer novo endereço, a fim de que aquele pudesse apresentar suas contrarrazões (ID 74541340). Entretanto, de acordo com a certidão de ID 74935954, transcorreu o prazo sem nenhuma manifestação do Agravante. Os arts. 932 e 1.017, § 3o, do CPC preveem que cabe ao Relator, ao verificar algum vício que comprometa a admissibilidade recursal e, antes de considerar o recurso inadmissível, conceder o prazo de 05 (cinco) dias ao Recorrente para ser sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Desse modo, ausente o endereço atualizado do Agravado e transcorrido o prazo para referida manifestação, conforme certidão expedida pela Secretaria (ID 74935954), diante da inércia e desinteresse pelo Agravante para prosseguimento do presente expediente, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno nos termos do arts. 87, inciso III, do RITJDFT, 932, inc. III, e 1017, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador